Tribunal: STF
Processo: ADI 4753
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Federação das Entidades dos Oficiais Militares Estaduais FENEME, cujo objeto é o art. 24 da Lei 2.556/1996, do Estado do Rio de Janeiro, que cria os Juizados Especiais Cíveis e Criminais na Justiça do Estado do Rio de Janeiro, dispõe sobre sua organização, composição e competência e dá outras providências.
          Destaco o teor do dispositivo impugnado, verbis:
    Art. 24 - A autoridade policial a que se refere o art. 69 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, é o Delegado de Polícia, de que trata o art. 144 § 4º da Constituição Federal.
    A autora afirma, preliminarmente, a sua legitimidade para a propositura da presente ação, haja vista a pertinência temática entre o objeto da ação e as suas atividades. Neste sentido, ressalta que a sua legitimidade já teria sido reconhecida pelo STF em outros momentos. 
    No mérito, defende que o diploma impugnado viola os arts. 22, I e XI, 24, XVI, 98, I e 144, §§ 4º e 5º, todos da Constituição Federal. 
    Sustenta que, ao atribuir ao Delegado de Polícia Civil a competência exclusiva para lavrar termo circunstanciado de ocorrência, o dispositivo impugnado alterou o sentido do art. 69, da lei federal 9.099/95, usurpou a competência legislativa da União sobre matéria processual e, por fim, violou as diretrizes ficadas no art. 98, do texto constitucional. 
    Defende a competência da Polícia Militar para também lavrar os termos circunstanciados de ocorrência, bem como para adotar os demais procedimentos previstos no rito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. 
    Afirma que a doutrina é favorável à tese defendida e elenca os dispositivos normativos estaduais que a acolheram, estendendo a competência à Polícia Militar. 
    Aduz, por fim, que “o art. 24 avilta o avanço da doutrina, dos direitos fundamentais, das próprias normas jurídicas mais modernas, da doutrina e jurisprudência” (eDOC1, p.20).
    Requer a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do dispositivo impugnado. Assevera que os argumentos apresentados  demonstram o fumus boni juris, enquanto o periculum in mora está na própria vigência dos dispositivos impugnados. Destaca que o dispositivo impugnado viola os direitos do cidadão e o modelo democrático, ao colocar em conflito a repartição constitucional de competência entre as polícias. 
    Pugna, ao final, pela declaração de inconstitucionalidade do art. 24, da Lei 2.556 do Estado do Rio de Janeiro.
    Em 14.06.2012, o Min. Ricardo Lewandowski, então relator, adotou o procedimento do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, reservando a análise da legitimidade da requerente para momento posterior.
    O Governador do Estado do Rio de Janeiro apresentou informações alegando que não há previsão constitucional e, tampouco, na lei 9.099/95 de quem seria a competência para a lavratura de termo circunstanciado. Assim, a lacuna legal pode ser preenchida por cada Estado por força da competência suplementar para legislar sobre matéria processual, prevista no art. 24,XI, da Constituição Federal. 
    Alega ainda que o termo circunstanciado é um substitutivo do próprio inquérito policial, procedimento típico da polícia judiciária, desta forma, só poderia ser feito por delegado de polícia civil, conforme previsão do art. 144, §4º, da Constituição. 
    Defende, por fim, a necessidade de modulação dos efeitos na hipótese de eventual declaração de inconstitucionalidade.
    A Advocacia-Geral da União opinou pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela sua improcedência. A manifestação restou assim ementada (eDOC 16, p.1): 
    Administrativo. Artigo 24 da Lei estadual n° 2.556, de 21 de maio de 1996, que cria os Juizados Especiais Cíveis e Criminais na Justiça do Estado do Rio de Janeiro e dispõe sobre sua organização, composição e competência. Preliminar. Ilegitimidade ativa da requerente. Mérito. A norma não dispõe sobre Direito Processual Penal, tampouco sobre procedimentos em matéria processual. Ausência de violação aos artigos 22, inciso 1; e 24, inciso XI, da Constituição da República. Inexistência de ofensa aos §§ 40 e 50 do artigo 144 da Carta, por atribuir somente ao Delegado de Polícia a lavratura de termo circunstanciado. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e pela improcedência do pedido. 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (eDOC 19, p.1):
    Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 24 da Lei carioca 2.556/96. Preliminar. Legitimidade ativa reconhecida. Mérito. Atribuição de competência exclusiva ao Delegado de Polícia Civil para lavratura de termo circunstanciado de ocorrência. Competência legislativa concorrente para dispor sobre procedimentos em matéria processual. Norma estadual que excede os limites da competência legislativa suplementar, por restringir indevidamente o alcance de norma geral editada pela União sobre a matéria. Lavratura de termo circunstanciado não se relaciona com a apuração dos fatos. Não integra a atuação da polícia judiciária. A expressão “autoridade policial” contida no art. 69 da Lei 9.099/95 abarca qualquer agente do Estado investido em função policial. Interferência injustificada nas atribuições da Polícia Militar. Ofensa à repartição constitucional de competência entre as polícias. Parecer pela procedência do pedido. 
    Admiti na condição de amicus curiae a Associação dos Delgados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro e a Federação Nacional dos Policias Federais (eDOC 49).
    Ao assumir a relatoria, despachei solicitando informações quanto à vigência da norma (eDOC 34), o que foi confirmado (eDOC 40 e 42).
    É, em síntese, o relatório.
    Decido.
    Assiste razão jurídica à Advocacia-Geral da União no que tange à ilegitimidade de parte.
    Conforme se extrai do art. 103, IX, da Constituição, as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional detêm legitimidade para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade:
    Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:
    (...)
    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que a entidade de classe de âmbito nacional não decorre da mera declaração formal constante de seu estatuto. Ademais, é preciso que a entidade congregue a totalidade dos servidores, não ostentando legitimidade aquela que seja integrada por apenas um segmento da classe:
    EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INDÚSTRIA GRÁFICA - ABIGRAF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A ABIGRAF não constitui entidade de classe, mas associação que representa seguimento industrial, in casu, o seguimento das indústrias gráficas. II - O caráter nacional da entidade de classe não decorre de mera declaração formal em seus estatutos ou atos constitutivos. III - Precedentes. IV - Agravo improvido.
    (ADI 4057 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2008, DJe-162 DIVULG 28-08-2008 PUBLIC 29-08-2008 EMENT VOL-02330-02 PP-00266)
    EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA FEDERAL - ANSEF: LEGITIMIDADE ATIVA. I.- Associação Nacional dos Funcionários da Polícia Federal: por congregar um segmento de classe, os servidores da Polícia Federal, parcela dos servidores policiais, representativa, pois, de uma fração da classe dos servidores federais, não se constitui em entidade de classe com legitimidade ativa para a ação direta de inconstitucionalidade. II.- ADI não conhecida.
    (ADI 1431, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/1998, DJ 12-09-2003 PP-00028 EMENT VOL-02123-01 PP-00017)
    Especificamente em relação à requerente desta ação direta, é preciso observar que este Tribunal afastou sua legitimidade em diversos precedentes. A categoria dos Policiais Militares é formada pelos oficiais e pelos praças, e a FENEME representa apenas aqueles, estando, desta forma, a sua representatividade limitada a uma parcela de toda a categoria. Nesse sentido, a ADI 4473 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.08.2012:
    EMENTA Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Não conhecimento da ação. Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (FENEME). Ilegitimidade ativa. Impugnação do sistema de previdência dos servidores militares do Estado do Pará. Entidade que não abrange a totalidade dos atuantes dos corpos militares estaduais, compostos de praças e oficiais. Precedentes. Agravo a que se nega provimento.
    (ADI 4473 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012)
    Confira-se, ainda, a ADI 4750 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15.06.2015, oportunidade em que o Relator destacou, em seu voto, a recalcitrância da Federação requerente:
    In casu, porém, anoto que a demanda foi proposta por Federação sindical que representa mero segmento da categoria funcional dos Policiais Militares (os oficiais), a qual, conforme o art. 8º do Decreto-lei nº 667/69, é composta também de praças militares. Assim, a representatividade da entidade autora é restrita à parcela dos policiais militares estaduais, pois, como decorre de seu estatuto social, a entidade tem por finalidade a representação apenas dos interesses das entidades de oficiais militares estaduais.
    Ademais, em outras ocasiões nas quais se analisavam ações diretas propostas pela mesma entidade autora, este Tribunal já afirmou especificamente sua ilegitimidade ativa.
    (…)
    Por fim, ressalto que esse entendimento foi recentemente renovado em julgamento realizado pelo Plenário desta Corte na ADI 4.967, também de minha relatoria, julgada em 5/2/2015. Naquela ocasião, mais uma vez, afirmou-se que a Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (FENEME) não ostenta legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade questionando o sistema previdenciário aplicável a todos os militares do Estado do Pará uma vez que sua representatividade da categoria é apenas parcial.
    Nesse mesmo sentido, julgadas recentemente, a ADI 4751 AgR, de minha Relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.09.2019 e a ADI 6112, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, em sessão virtual encerrada em 13.02.2020.
    Carente a condição de cognoscibilidade, é possível ao relator negar seguimento à inicial monocraticamente ante a ausência de legitimidade da parte. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ADI 2207, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.09.2000 e ADI 563, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ 20.08.1991.
    Ante o exposto, nego seguimento à inicial, pela ausência de legitimidade da autora, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.